Tribunal: TJDFT
Processo: 0707170-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707170-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO DE SOUZA LIMA CAIAFA RECORRIDO: RUBERSON DA SILVA SARAIVA, JULIANA COSTA ARRUDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO EM RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ANALISADO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIDOS. INSTRUMENTO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO COM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXECUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SINAL. INEXIQUIBILIDADE RECONHECIDA. EXECUÇÃO NULA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. EXCEÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. ARTIGO 85, §2o DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇAS MANTIDAS. 1. O pedido de efeito suspensivo deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo pois busca obstar a execução da sentença impugnada. Inteligência dos §§3o e 4o do artigo 1.012 do CPC. 2. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados. 3. O contrato assinado por duas testemunhas, ainda que posteriormente, já que elas não precisam presenciar o ato, mas a higidez do documento, constitui título hábil a amparar uma execução extrajudicial, sendo certo que os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, que se vinculam à obrigação estampada no título, devem ser aferidos em cada caso concreto. 3.1. No caso, o título executivo é um contrato de promessa de compra e venda e o exequente, ora apelante, não pretende o cumprimento da obrigação principal, mas apenas da cláusula penal, que tão somente prevê, em caso de arrependimento pelos promitentes-compradores, ora executados, a perda de 20% (vinte por cento) da importância paga a título de sinal e princípio de pagamento. 3.2. A cláusula exequenda, como se vê, apenas confere aos promitentes-vendedor/exequentes o direito de reter 20% do valor do sinal, o que pressupõe ter havido o pagamento dessa prestação inicial, ato, contudo, inexistente, embora esteja evidenciado que ocorreu o arrependimento quanto à efetivação do negócio pelos promitentes-compradores/executados, cuja justificativa não está em discussão nos autos. 3.3. Note-se, pois, que não é exequível a cláusula penal, nos moldes pretendidos pelos exequentes, cabendo a estes buscar implementar as medidas que entender adequadas, em demanda própria, quanto a eventuais direitos advindos do descumprimento do contrato por parte dos promitentes-compradores, ora executados. 3.4. Em verdade, a demanda executiva tem como objeto pretensão de fazer valer obrigação não prevista no título executivo, qual seja, a execução de valor correspondente à quantia que o exequente teria direito de reter se houvesse recebido o pagamento do sinal, razão pela qual se mostrou correta a sentença que acolheu os embargos à execução. 4. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC. 4.1. No caso dos autos estão presentes todos os requisitos para fixação de honorários conforme o art. 85, §2o do CPC, não havendo que se falar em aplicação da forma equitativa. Precedentes. 5. Recursos conhecidos e não providos. Sentenças mantidas. O recorrente alega violação aos artigos 784, inciso III, e 786, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a execução por ele promovida atende aos requisitos legais, estando embasada em um instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel, devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas. Salienta, por tal razão, serem exequíveis as arras confirmatórias, pactuadas no negócio jurídico, considerando a existência de cláusula que impede a desistência ou o arrependimento. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAOLO RICARDO DIAS FERNANDES, OAB/DF 19.999 (ID 33412815). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 784, inciso III, e 786, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, requerente à exequibilidade das arras confirmatórias, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Outrossim, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1969074/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador Convocado do TJDFT, DJe 17/2/2022. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte insurgente em nome do advogado PAOLO RICARDO DIAS FERNANDES, OAB/DF 19.999 (ID 33412815). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005